Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-43.2020.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004801-43.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE RODRIGUES ZANATTA - CPF: 396.439.051-87 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), FABRICIO RODRIGUES ZANATTA - CPF: 902.017.601-34 (APELADO), FERNANDO ZANATTA - CPF: 871.785.161-00 (APELADO), FLAVIO ZANATTA - CPF: 808.675.881-87 (APELADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELANTE), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES ZANATTA - CPF: 396.439.051-87 (APELANTE), FABRICIO RODRIGUES ZANATTA - CPF: 902.017.601-34 (APELANTE), FERNANDO ZANATTA - CPF: 871.785.161-00 (APELANTE), FLAVIO ZANATTA - CPF: 808.675.881-87 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA HDI SEGUROS S.A., PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, E PROVEU O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DEMANDA AJUIZADA PELA VIÚVA E TRÊS FILHOS CONTRA A PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO QUE ATINGIU A MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA E CONTRA A RESPECTIVA SEGURADORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ANTE O RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO, PREPOSTO DA RÉ, BENEFICIÁRIA DA APÓLICE DE SEGURO – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO – CONVERSÃO IRREGULAR À ESQUERDA, EM LOCAL DE FAIXA CONTÍNUA E EM DESACORDO COM A REGRA DO ART. 37 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO E DA SEGURADORA, NOS LIMITES DA APÓLICE – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM DOIS TERÇOS DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA POR MÊS ATÉ QUE A DATA EM QUE A VÍTIMA ATINGIRIA A EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DA POPULAÇÃO MASCULINA BRASILEIRA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO ELABORADO PELA SENTENÇA – REDEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NESSE PONTO – DANOS EMERGENTES – RESSARCIMENTO DE DESPESAS SUPORTADAS POR FILHO EM RAZÃO DAS VIAGENS FEITAS PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO MÉDICO E POSTERIOR FUNERAL DO PAI – PEDIDO DE REFORMA FUNDADO EM AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REPELE A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO PARA PATAMAR CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. 1. Deve ser mantida a conclusão de parcial procedência do pedido indenizatório fundada no reconhecimento de culpa exclusiva do preposto da ré pela consecução do acidente de trânsito que vitimou fatalmente o esposo da primeira e pai dos demais autores se a reanálise do conjunto probatório dos autos reforça a conclusão sentencial de que o motorista do caminhão da ré atingiu a motocicleta conduzida pela vítima fatal porque realizou conversão irregular à esquerda em local de faixa contínua, em desacordo com a regra do art. 37 do CTB, sendo sua conduta a causa determinante para a ocorrência do sinistro. 2. O fato de a responsabilidade da Seguradora ser alegadamente regressiva não impede sua condenação solidária ao pagamento das indenizações correspondentes, seja porque esta já foi limitada ao valor da apólice pela sentença, seja em razão da possibilidade de regresso contra a empresa segurada, ou, ainda, porque, a despeito da alegação, a própria Seguradora afirma que realizou pagamento de valores diretamente aos familiares da vítima fatal com conserto do veículo sinistrado, auxílio funeral e despesas hospitalares. 3. Se, para viabilizar o pagamento em parcela única, a condenação à indenização por lucros cessantes foi fixada em frações do salário mínimo vigente à época da prolação da sentença (R$ 1.302,00), mas o cálculo elaborado pela decisão terminativa considerou como valor do piso salarial montante diverso (R$ 1.320,00), deve ser parcialmente modificada a sentença para correção de erro material. 4. A simples alegação de inexistência de dependência econômica não enseja afastamento da condenação ao ressarcimento de despesas suportadas pelo filho com viagens realizadas para acompanhar o tratamento médico e posterior funeral do pai, especialmente se, como no caso, há demonstração suficiente de que os gastos foram suportados, é evidente o ato ilício e é incontroverso o nexo de causalidade. 5.
A jurisprudência do eg. STJ admite “
ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. – “
Lojas Martinello
” (cf. Id. nº 178382395), por HDI SEGUROS S.A. (cf. Id. nº 178382409) e por ALICE RODRIGUES ZANATTA, FABRÍCIO RODRIGUES ZANATTA, FERNANDO ZANATTA e FLÁVIO ZANATTA (cf. Id. nº 178382412), contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Diferença de Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1004801-43.2020.8.11.0006), ajuizada pelos integrantes da família Zanatta contra as duas primeiras apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido por reputar satisfatoriamente demonstrado que o funcionário da ré Martinello deu causa ao acidente de trânsito que ceifou a vida de Genézio Zanatta, marido da autora Alice e pai dos demais autores.

A r. sentença condenou a Martinello e, solidariamente, mas nos limites da apólice, a Seguradora HDI, ao pagamento de R$ 74,8 mil à viúva a título de indenização por lucros cessantes, bem como ao pagamento de R$ 3.001,32 ao autor Fernando Zanatta, a título de indenização por danos materiais emergentes, e, ainda, ao pagamento de R$ 60 mil para cada um dos quatro autores, a título de indenização por danos morais, devendo os valores sofrerem incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do sinistro, exceto os referentes à indenização por danos morais, que devem ser atualizados a partir da sentença (cf. Ids. nº 178382394 e 178382406).

A ré Eletromar Móveis e Eletrodomésticos (Martinello) afirma existência de culpa exclusiva da vítima e a consequente improcedência da pretensão indenizatória dizendo que as provas dos autos mostram que “
antes de realizar a conversão à esquerda, o motorista da apelante sinalizou e ao realizar a manobra foi abalroado pela motocicleta conduzida pela vítima, que transitava em alta velocidade e na via contrária, vez que tentou ultrapassá-lo em local proibido, causando o acidente
” (sic – cf. Id. nº 178382395 - Pág. 4/8).

Alternativamente, discorre sobre existência de culpa concorrente, alongando-se, no mais, sobre a exorbitância do valor arbitrado para indenização por danos morais, sobre equívoco em relação ao cálculo para quantificação da indenização por lucros cessantes, já que o salário mínimo à época era de R$ 1.302,00, e não de R$ 1.320,00, como exposto na r. sentença, e, por fim, sobre a improcedência o pedido de indenização por danos emergentes, posto que “
o apelado Fernando Zanatta não tinha dependência econômica com a vítima e sequer residia na mesma cidade, o que, por si, lhe retira o direito ao recebimento do reembolso pretendido
” (sic – cf. Id. nº 178382395 - Pág. 8/17).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, seja julgado improcedente o pedido, ou para que seja reconhecida a culpa concorrente, minorada a indenização por danos morais, readequada a indenização por lucros cessantes e afastada a indenização por danos emergentes arbitrada em favor do autor Fernando Zanatta (sic – cf. Id. nº 178382395 - Pág. 20/21).

Já a Seguradora/ré se queixa de “
desrespeito da sentença às estipulações contratuais
” dizendo que a apólice não prevê cobertura de indenizações relativas a “
danos morais, estéticos ou psicológicos
”, e que “
já efetuou administrativamente, a esse título, ou seja, por danos materiais, o pagamento do valor de R$ 12.939,45, referentes ao conserto da motocicleta, auxílio funeral, bem como despesas médico-hospitalares
” (sic – cf. Id. nº 178382409 - Pág. 3/4).

Discorre sobre a impossibilidade de condenação solidária aduzindo que sua obrigação “
tem caráter regressivo e é limitada, ou seja, responde perante seu Segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice
”, bem como sobre o descabimento de incidência de correção monetária e juros de mora a partir do sinistro, pelo menos em relação a ela, que “
tem obrigação de reembolso com seu segurado, e não com terceiro estranho à relação contratual
” (sic – cf. Id. nº 178382409 - Pág. 4/5).

À semelhança da segurada Martinello, afirma existência de culpa exclusiva da vítima e “
ausência de direito à indenização a título de danos materiais/emergentes
”, descabimento da indenização por lucros cessantes, já que “
não houve qualquer um que demonstrasse dependência econômica em relação à vítima
”, e exacerbação da indenização por danos morais arbitrada (sic – cf. Id. nº 178382409 - Pág. 6/11).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da r. sentença “
diante da ausência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado pela ocorrência do sinistro
”, ou em razão da “
ausência de comprovação do direito ao recebimento de indenização por danos materiais
”, tanto na modalidade de danos emergente quanto de lucros cessantes, ou, ainda, face à “
inexistência de requisitos ensejadores para a concessão de indenização por danos morais
” (sic – cf. Id. nº 178382409 - Pág. 12).

Os autores pretendem exclusivamente majoração do valor da indenização por danos morais, para que, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, o montante seja “
fixado em 500 salários mínimos, sendo 125 salários mínimos para cada requerente
” (sic – cf. Id. nº 178382412 - Pág. 4/6).

Nas contrarrazões, a ré Martinello e a Seguradora refutam os argumentos dos autores (cf. Ids. nº 178382422 e 178382423, respectivamente).

Os autores, por sua vez, dão combate pontual aos argumentos recursais da Martinello e da Seguradora, rogando, ao final, pelo desprovimento dos apelos (cf. Ids. nº 178627690 e 178627691, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença concluiu pela responsabilidade exclusiva do funcionário das Lojas Martinello e julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“No caso em análise,
as imagens gravadas em vídeo do acidente (Id. 36666445) não deixam dúvidas de que o caminhão da requerida ELETROMAR parou no meio da pista e adentrou para o lado esquerdo, atingindo a vítima que vinha atrás de moto
.

Para corroborar com as alegações da parte demandante de que a culpa pelo acidente foi do funcionário da requerida, estão as testemunhas Clarindo Tavares da Silva Neto e Fabricio Lopes de Souza que foram ouvidas em juízo, sendo o primeiro quem trafegava de motocicleta logo atrás da vítima e o segundo quem trafegava de bicicleta no sentido contrário (estava à direita da sua pista e de frente para o caminhão).

Por oportuno, transcrevo trecho do depoimento de Clarindo Tavares da Silva, que “a vítima estava sempre a esquerda, o caminhão foi fechando ele (a vítima) sem dar seta, em vez de ele encostar no acostamento para depois ligar a seta e entrar, mas não, no meio da pista ele começou a entrar, o senhor (vítima) tentou tirar, mas não deu mais jeito”. (...) “Não, ele não deu seta. No momento em que a vítima bateu no caminhão ela tentou tirar, mas não deu tempo. Ai depois que ele (caminhão) bateu foi que ele ligou o alerta, pisca alerta.”

Questionado se no local do acidente existia outra forma de realizar a manobra, respondeu que sim, que o pátio da igreja tem como você encostar o caminhão, até uma carreta se for preciso. Encostar na direita para depois fazer a entrada na esquerda. Ele começou a uns 20 metros antes, entrando na contramão, entrando na esquerda e a vítima foi para esquerda, tentou tirar, mas não deu mais jeito. E não deu seta nenhuma.

Indagado se a vítima tentava fazer uma ultrapassagem, a testemunha nega
,
ressaltando que ele estava indo sempre a esquerda do caminhão, que tentou tirar e que o motorista do caminhão não olhou no retrovisor
.

Da mesma forma, a testemunha Fabricio relata que achava o que ele tinha desviado de um buraco, porque geralmente o pessoal ali para um pouquinho antes (ali é bem no pé da descida), sinaliza e vira. Que não viu a seta.
Que acredita que a vítima estava só acompanhando o caminhão
, pois se ela tivesse ultrapassando teria conseguido escapar.

Por outro lado, as testemunhas da defesa foram dois dos funcionários que se encontravam dentro do caminhão no momento do acidente, que asseveram que houve sinalização para a entrada à esquerda. (...)

Verifica-se que não foi assente entre as testemunhas ou possível visualizar na gravação do acidente se houve a sinalização do condutor do caminhão.

Ocorre que,
pela dinâmica dos fatos, demonstrados pela gravação do acidente e pelos depoimentos das testemunhas oculares do acidente
, ressalta-se transeuntes que não tinham relação com qualquer das partes,
é possível concluir com clareza que funcionário da requerida realizou manobra brusca ao parar no meio da pista e virar repentinamente à esquerda, deixando de, em primeiro lugar, aguardar no acostamento ao seu lado direito
.

Refuta-se a tese de culpa exclusiva da vítima ou mesmo concorrente, arguidas pelas requeridas na contestação, pois ficou demonstrado que a vítima vinha ao lado esquerdo do caminhão, carecendo de provas a alegação da defesa que a vitima tentava um ultrapassagem.

Também não há provas de que o Sr. Genésio transitava em velocidade acima de 60 km por hora, que seria o limite máximo da velocidade permitida naquele local.

Resta, assim, comprovado que o condutor do veículo da requerida (que conduzia o caminhão) violou as normas de segurança do trânsito, agindo com imprudência e causando o infortúnio acidente, de modo que estão caracterizados o ato culposo, o dano e o nexo causal”
–
grifei
e
destaquei
.

A análise da alegação de culpa exclusiva da vítima pela consecução do sinistro exige apenas reexame do conjunto probatório dos autos e, após detido cotejo analítico dos elementos de convicção, não há, rigorosamente, nada a acrescentar à r. sentença apelada, que muito corretamente destacou a conversão irregular à esquerda realizada pelo condutor do veículo da ré, em total desacordo com o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro, e que não há evidência da alegada tentativa de realização de ultrapassagem em local proibido.

Sabe-se que a distribuição da carga de culpa pela ocorrência de acidentes deve passar pelo juízo acerca da sua causa determinante. No caso, há duas condutas: a do motorista do caminhão, que, sem sequer reduzir a velocidade pela qual trafegava, realizou conversão à esquerda em local de faixa contínua, aparentemente sem qualquer sinalização, e a da vítima fatal, que, segundo testemunhas oculares, parecia “
acompanhar
” o caminhão, mas, segundo a ré, tentava realizar ultrapassagem em local proibido.

Qual das condutas é mais relevante para a consecução do infortúnio? A resposta parece eloquentemente óbvia, pois, se o motorista do caminhão da ré não tivesse realizado conversão irregular à esquerda, em local de faixa contínua, em desacordo com o disposto no art. 37 do CTB, o sinistro definitivamente não ocorreria, independentemente da conduta da vítima fatal.

Não há dúvida, portanto, da ocorrência de culpa exclusiva do preposto da ré.

No tocante à quantificação dos lucros cessantes, a r. sentença apelada admitiu que, “
não havendo comprovação do rendimento exato auferido pela vítima, uma vez que trabalhava como autônimo recebendo por obra realizada, a indenização
(deveria ser)
fixada com base no valor do salário mínimo, na proporção de 2/3 dessa base de cálculo, em razão da presunção de que 1/3 da referida verba se prestaria ao próprio sustento da falecida vítima
”.

E por admitir que, razoavelmente, a vítima teria, segundo dados do IBGE, mais 85 meses de vida até atingir “
a expectativa de vida do brasileiro homem no ano de 2019
”, que era de 73 anos e 1 mês, a indenização por lucros cessantes deveria corresponder a dois terços de 85 salários mínimos, e como deveria ser paga “
em parcela única
”, a MMª. Juíza elaborou de pronto o cálculo. Todavia, o fez considerando que o valor do salário mínimo era de R$ 1.320,00, sendo que, na realidade, na data em que proferida a r. sentença apelada, o valor era de R$ 1.302,00, o que gerou, ao final, uma diferença de R$ 1.020,00 no “
quantum
” indenizatório.

De fato, o cálculo apresenta esse ligeiro erro que deve ser corrigido por esta eg. Corte.

Quanto aos danos emergentes suportados pelo autor Fernando Zanatta, verifica-se que, segundo a r. sentença, esses são relacionados ao montante por ele dispendido “
com combustível e pagamento de pedágio
” nas cinco viagens que teve que realizar do Município de Campo Grande/MS, onde reside, até o Município de Cáceres/MT, “
durante a internação de seu pai e por último para comparecer ao funeral
”.

A conclusão de procedência desse pedido indenizatório não é infirmada pela singela alegação da ré de que ele “
não tinha dependência econômica com a vítima e sequer residia na mesma cidade
”, pois o reembolso do montante não guarda qualquer relação com a existência ou não de dependência econômica.

Os gastos foram suportados, houve demonstração suficiente disso, é evidente o ato ilício e é incontroverso o nexo de causalidade, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença também nesse aspecto.

Com relação ao apelo da Seguradora HDI, não se verifica interesse recursal no pertinente à limitação da condenação aos termos da apólice contratada, pois a r. sentença já ressalvou esse aspecto, inclusive em sua parte dispositiva, e não há falar em abatimento de montante pago extrajudicialmente, “
referente ao conserto da motocicleta, ao auxílio funeral,
(e)
despesas médico-hospitalares
”, pois não são esses os fatos geradores do dano material indenizável reconhecido em Primeiro Grau.

Quanto à alegação de que
sua obrigação “
tem caráter regressivo e é limitada, ou seja, responde perante seu Segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice
”, anoto apenas que essa nuance não implica afastamento da condenação, justamente em razão de sua possibilidade de regresso e da própria limitação da condenação aos valores da apólice.

Ademais, a tese parece contraditória em relação à afirmação de pagamento de valores diretamente aos familiares da vítima fatal com conserto do veículo sinistrado, auxílio funeral e despesas hospitalares.

Por fim, quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que o argumento central do apelo interposto pela Martinello para fins de redução do valor indenizatório arbitrado em R$ 60 mil para cada um dos quatro autores é de que o pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado “
deve ser levado em consideração para a fixação do valor da eventual indenização por dano moral
”, pois este deve ser arbitrado de acordo com “
a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado
” (sic – cf. Id. nº 178382395 - Pág. 10/15).

Já a HDI Seguros sustenta exclusivamente que “
em nenhum momento
(...)
praticou ato capaz de ensejar violação a direito da personalidade da recorrida
” (sic – cf. Id. nº 178382409 - Pág. 9/11).

Os autores, por sua vez, aduzem que o valor indenizatório arbitrado não condiz com a extensão e repercussão do dano moral suportado, com a reprovabilidade da conduta lesiva e com a capacidade financeira dos agentes (cf. Id. nº 178382412 - Pág. 4/5).

A queixa recursal da Seguradora/ré não merece acolhimento, pois, como dito, justifica-se a manutenção de sua condenação solidária à indenização pelos danos causados pelo beneficiário da apólice, no caso, a Martinello.

No tocante à quantificação, sabe-se que o montante deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

E, de fato, a jurisprudência do eg. STJ admite a razoabilidade da quantificação do valor indenizatório em hipóteses semelhantes entre 300 e 500 salários mínimos:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE AÉREO COM VÍTIMAS FATAIS. (...) DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. TREZENTOS MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POIS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ORIUNDOS DESTA CORTE. (...) 2. O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. Súmula nº 83 do STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.777.875/AM – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora. 2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.823.455/PE – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. MORTE DOS GENITORES DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. SUMULA 7/STJ. (...) 2. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão de acidente automobilístico que resultou na morte dos genitores da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.320.405/SC – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

No caso, considerando as particularidades mais pertinentes, especialmente o grau de extensão do dano moral suportado pelos autores, a reprovabilidade da conduta lesiva e a capacidade financeira da ré, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 240 mil (R$ 60 mil para cada autor) não atende os parâmetros definidos pela jurisprudência como balizadores da quantificação desse montante, sendo imperativa sua majoração para R$ 400 mil (R$ 100 mil para cada autor).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela HDI Seguros, dou
parcial provimento
ao apelo da ré
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. (“
Lojas Martinello
”), tão somente para reduzir o valor da indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes para R$ 73.780,00, valor correspondente a 85 vezes dois terços do salário mínimo vigente à época da sentença (R$ 1.302,00), e, por fim,
dou provimento
ao recurso interposto pelos autores para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelas rés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023